Tribunal: TJSP
Processo: 1001777-48.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Prestação de serviços. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Alegação de cobrança excessiva, desproporcional à média de consumo. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Relação jurídica havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita portanto ao Código de Defesa do

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Prestação de serviços. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Alegação de cobrança excessiva, desproporcional à média de consumo. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Relação jurídica havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita portanto ao Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor da consumidora. Ausência de prova da existência de abrupta e repentina alteração no consumo, hábil a justificar a elevação na cobrança. Concessionária ré que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado na inicial. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Companhia de Água que não comprova o efetivo consumo real discrepante. Circunstância que implica a inexigibilidade das faturas de água que apresentam consumo excessivamente superior ao consumo dos meses anteriores. Verba honorária que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*